Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Segundo disposição do artigo 4o, § 2o, da Portaria no 1516/2024 deste TJDFT, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” No caso, o requerimento liminar foi analisado em 29/7/2024, sendo indeferido por decisão proferida pela nobre Desembargadora Relatora Simone Costa Lucindo Ferreira (fls. 65/70). O pedido de fls. 83/85 configura mera reconsideração do pleito anterior, tanto que a própria impetrante expressamente “requer-se a reconsideração da decisão e o deferimento da prisão domiciliar” (fl. 85). Por esse motivo, o habeas corpus deverá ser encaminhado a Relatora Originária. Intimem-se.